Tribunal: TJDFT
Processo: 0718066-67.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM CONSIGNAÇÃO DE OBJETO MÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEIS EM ATRASO. DEVIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO PELO JUIZ. NÃO VERIFICADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ARTIGOS 370 E 371 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de rescisão contratual, que julgou o pedido inicial procedente para rescindir o contrato de locação de bem imóvel sem culpa para o autor e parcialmente procedente o pedido reconvinte para condenar o autor ao pagamento dos alugueis em atraso até a efetiva consignação das chaves. 1.1. Recurso aviado pelo recorrente com o fito de que seja cassada a sentença em razão do cerceamento de defesa. Aduz a ausência de determinação para realização de prova pericial, essencial para o deslinde da causa.
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se houve cerceamento de defesa ao requerido em razão da ausência de deferimento para produção de prova pericial.
3. Do cerceamento de defesa. Ausência de prova pericial. 3.1. Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 3.2. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. 3.3. A determinação de ofício para produção de prova se trata de uma faculdade do juízo e não um dever. 3.4. As partes, quando intimadas a especificarem provas que pretendem produzir, devem fazê-lo mediante indicação clara e precisa da finalidade da prova, sob pena de indeferimento ou mesmo preclusão. 3.5. O recorrente fez o requerimento de produção de prova pericial superficial, utilizando-se de termos genéricos e, ainda, não reiterou ou especificou nas demais peças processuais seguintes, como na réplica à reconvenção, o que revela seu real desinteresse pela produção da prova no momento oportuno. 3.6. Jurisprudência: “(...) 1. O réu deve, em sede de contestação, protestar pela produção de prova pericial, não sendo suficiente a formulação de pedido genérico para que sejam produzidas todas as provas admitidas em direito e úteis ao processo. (...)” (20160111145738APC, Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 15/5/2018)
4. Apelação improvida.